Tribunal: TJPA
Processo: 0869201-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869201-83.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AUTO VITRINE COMERCIO DE VEICULOS EM GERAL LTDA, VERA LUCIA SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0869201-83.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBAGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADOS: AUTO VITRINE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EM GERAL LTDA e VERA LÚCIA SANTOS CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cédula de crédito bancário. Necessidade de apresentação do título original. Princípio da cartularidade. Ausência de justificativa plausível. Decisão mantida. Agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão monocrática que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, exigida para a propositura da ação de execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é suficiente, para aparelhar ação executiva fundada em cédula de crédito bancário, a juntada de cópia do título autenticada por advogado, ou se é imprescindível a apresentação do título original, em observância ao princípio da cartularidade e da exigibilidade do título executivo extrajudicial.

III.
Razões de decidir

3.

A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, que, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, detém características de literalidade, autonomia e cartularidade, bem como a possibilidade de circulação mediante endosso.

4.

A exigência da via original decorre do risco de circulação do título, cuja apresentação é indispensável para assegurar a autenticidade do crédito e impedir que o devedor seja demandado por mais de um credor portador da mesma cártula.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para aparelhamento da execução, salvo quando houver motivo justificável, devidamente comprovado, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A simples juntada de cópia digitalizada, ainda que atestada por advogado, não supre a exigência legal e jurisprudencial da apresentação do título original, nos termos dos precedentes do STJ (REsp nº 1.946.423/MA e AgInt no REsp nº 1.917.965/MA).

7.

Ausente justificativa plausível para a não apresentação do original, mantém-se a decisão agravada que reconheceu a inépcia da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário, por possuir natureza de título executivo extrajudicial dotado de cartularidade e circularidade, exige a apresentação da via original para aparelhamento da execução. 2. A juntada de mera cópia, ainda que autenticada por advogado, não supre a necessidade do título original, salvo justificativa plausível e comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A ausência do título original impede o ajuizamento da demanda executiva, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 798; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09/11/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/02/2022; TJPA, Apel. nº 0001244-20.2016.8.14.0201, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02/12/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0869201-83.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBAGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADOS: AUTO VITRINE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EM GERAL LTDA e VERA LÚCIA SANTOS CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu da Apelação Cível e negou provimento (PJe ID 18804764).

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em síntese, que não há obrigatoriedade de apresentação de cédula de crédito bancário original, tendo em vista que foi juntada cópia digitalizada, devidamente atestada pelo advogado constituído nos autos.

Com força nessas considerações, postula que
“a reconsideração da decisão agravada por esse Egrégio Tribunal para que seja dado provimento ao AGRAVO INTERNO, promovendo pelo seu regular processamento e seguimento da Apelação proposta.”.
(PJe ID 19225768).

Na sequência, restou certificado o transcurso
in albis
do prazo das respectivas contrarrazões (PJe ID 22033026).

É o sucinto relatório
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 18804764).

"
Primeiramente, é crucial elucidar o conceito do Princípio da Cartularidade. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, esse princípio estabelece que o credor de um título de crédito deve comprovar estar na posse do documento para exercer o direito nele mencionado. Em outras palavras, o credor necessita ter o documento em sua posse para efetivar o direito, e a ausência desse documento essencial resulta, no caso em questão, no indeferimento da petição inicial.

Efetivamente, o Banco exequente não anexou aos autos o original do título executivo, o que viola o princípio da cartularidade e representa a falta de um documento crucial para a propositura da ação. É imperativo salientar que o apelante teve a oportunidade de incluir esse documento em qualquer momento, o que não ocorreu, inclusive no âmbito da apelação.

Neste sentido, importante transcrever o art. 798 do Código de Processo Civil: (...)

Conclui-se dos documentos apresentados que o juízo de origem solicitou que o exequente, atual apelante, emendasse a inicial, sob pena de indeferimento, para incluir o contrato original, conforme ID 14781342. Contudo, observa-se que essa instrução não foi atendida pelo exequente (PJe ID 14781360), limitando-se a juntar novamente a cópia da cédula de crédito.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento quanto à necessidade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos precedentes a seguir mencionados:

(...)

Dessa forma, resta evidente a necessidade da juntada do título executivo extrajudicial original, uma vez que o título original serve justamente para averiguação do requisito certeza em relação ao crédito, bem como obedecer ao princípio da cartularidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, mantida a r. sentença em todos os seus termos.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, ele deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação da cártula.

Assim sendo, forçosa é a sua juntada aos autos da cédula original.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201)

____________________________________________________

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022)

Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário, como se observa
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA.”.
(TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE. 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18804764).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025